Tribunal: TJES
Processo: 5011998-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011998-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELISONETH SIQUEIRA DIAS VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo nº:
5011998-62.2025.8.08.0014

Recorrente:
BANCO BMG AS

Recorrida:
ELISONETH SIQUEIRA DIAS VIEIRA

Relator: Ademar João Bermond

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELISONETH SIQUEIRA DIAS VIEIRA. A autora ajuizou a ação buscando a declaração de inexistência de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores pagos e uma indenização por danos morais, alegando nunca ter solicitado tal produto.

A decisão recorrida reconheceu a falha no dever de informação por parte da instituição financeira e a ausência de prova da contratação válida. Declarou, assim, a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de RMC, condenou o banco à restituição simples da quantia de R$ 3.609,61 (três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), e fixou uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A sentença também reconheceu a prescrição das parcelas descontadas antes de 02 de outubro de 2020.

Em suas razões recursais, o banco recorrente defende a legalidade da contratação. Sustenta que a autora manifestou sua vontade ao celebrar o negócio, tendo inclusive realizado saques dos valores creditados em sua conta, o que comprovaria sua ciência e concordância com os termos do produto. Diante disso, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, que seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais e a obrigação de restituir os valores.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser analisada é a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da autora. Enquanto a instituição financeira alega a regularidade da operação, baseando-se principalmente na transferência de valores para a conta da consumidora, a autora nega ter contratado o produto específico, afirmando ter sido induzida a erro.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, fundamentou-se na vulnerabilidade da consumidora e na falha do banco em comprovar que prestou informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato. Esse entendimento deve ser mantido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A autora, pessoa idosa e pensionista, enquadra-se na categoria de consumidora hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor um dever agravado de transparência e lealdade, conforme o artigo 6º, inciso III, do CDC. O ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente a ciência inequívoca da consumidora sobre as características onerosas e complexas do cartão com RMC, era inteiramente do banco recorrente, do qual não se desincumbiu.

O recorrente sustenta que a efetivação de saques (comprovantes de TED nos IDs 17719725) seria prova suficiente da anuência da autora. Contudo, o simples recebimento de um crédito em conta corrente não valida, por si só, a contratação de um produto específico como o cartão com RMC. É comum e recorrente no Judiciário casos em que consumidores, especialmente idosos, acreditam estar firmando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas são, na verdade, vinculados a um cartão de crédito consignado. Nessa modalidade, os descontos mensais amortizam apenas uma pequena parte do saldo devedor, sobre o qual incidem juros rotativos elevados, tornando a dívida praticamente impagável.

O banco não demonstrou, de forma clara e indubitável, o esclarecimento sobre as condições do produto RMC, como a incidência de juros rotativos e a ausência de um prazo definido para quitação do débito. A ausência dessa prova robusta de consentimento informado vicia o negócio jurídico, tornando-o nulo.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência, causando-lhe angústia e insegurança financeira. Em casos como este, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio ato ilícito. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, cumprindo sua dupla função: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Finalmente, a restituição dos valores descontados é uma consequência lógica da declaração de nulidade do contrato. A sentença já determinou a devolução na forma simples, com a devida compensação dos valores creditados na conta da autora, não havendo o que se reformar neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito